Tribunal: STF
Processo: ARE 1370844
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. EFICÁCIA SUBJETIVA. SINDICATO. NÃO ASSOCIADO. A sentença proferida em ação coletiva proposta por sindicato não aproveita o não sindicalizado na situação em que ficar expresso que a substituição processual pelo sindicato se dá apenas quanto aos sindicalizados arrolados na inicial”. (eDOC 3, p. 3)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XX e XXI; e 8º, III e V, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a aplicação do tema 823, no âmbito da repercussão geral. Sustenta-se que o servidor público, então pertencente à categoria profissional defendida pelo sindicato representativo, mesmo não constando na lista de filiados, possui direito a promover execução individual de benefício concedido a servidores em ação coletiva transitada em julgado. 



    Alega-se que todo aquele que faz parte da categoria ou classe profissional, representada ou substituída por associação ou sindicato, é diretamente beneficiado pela eficácia da decisão coletiva positiva transitada em julgado, independente de estar filiado ou não, uma vez que as peculiaridades do microssistema processual coletivo privilegia a máxima efetividade das decisões nele tratadas. 



    Afirma-se que a coisa julgada oriunda da ação coletiva de conhecimento proposta por sindicato, na qualidade de substituto processual, abarcará todos os servidores da categoria, tornando-os partes legítimas para propor a execução individual da sentença, independentemente da comprovação de sua filiação. 



    Aduz-se, assim, que o título executivo judicial oriundo da ação coletiva alcança a parte recorrente para receber os valores cobrados indevidamente a título de PSSS sobre função comissionada até o mês de maio de 1999. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem negou o direito à parte recorrente ao cumprimento individual da sentença proferida em ação coletiva, ao fundamento de que o sindicato, ainda que atue como substituto processual, ao apresentar a lista de sindicalizados no momento da propositura da ação, indicou todos os que devem ser seus beneficiados. Confira-se o seguinte trecho da decisão impugnada:



    “É bem verdade que a substituição processual atribuída às entidades sindicais é ampla e irrestrita, pelo que podem atuar em juízo em benefício de toda a categoria, e não apenas dos indicados na inicial ou dos efetivos sindicalizados. 



    Todavia, no caso dos autos, na ação coletiva na qual se reconheceu a obrigação cuja execução é pretendida na origem, o Sindicato dos Trabalhadores do Judiciários Federal no Rio Grande do Sul - SINTRAJUFE/RS buscou restringir sua atuação tão somente aos sindicalizados que foram expressamente arrolados na inicial, tendo a sentença decidido a causa com base em tais limites. Confiram-se os seguintes trechos respectivamente da inicial e da sentença da Ação Coletiva nº 2001.71.00.022843-3/RS:



    "... Ao final, REQUER que Vossa Excelência julgue procedente a presente ação para declarar e reconhecer por sentença, o direito aos substituídos arrolados nesta ação a devolução (...)" (evento 1, out9, fls. 6, do processo originário) 



    "... julgo parcialmente procedente a ação, para: a) declarar a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigasse os servidores filiados ao Sindicato autor ao pagamento de contribuição previdenciária sobre (...) b) condenar a ré a restituir os valores recolhidos a título de contribuição previdenciária que tenham incidido sobre os valores pagos aos servidores filiados ao Sindicato autor, a título de (...)" (evento 1, out11, fls. 4, do processo originário) 



    Ora, tal como alega a agravante União (Fazenda Nacional), o exequente na origem Carlos Dario Lopes Daudt Filho não demonstrou sua condição de filiado ao SINTRAJUFE e menos ainda estar arrolado na inicial da ação coletiva, de modo que realmente não ficou demonstrado que a sentença da ação coletiva lhe aproveite, caso em que o cumprimento de sentença de origem carece de título executivo.



    Impõe-se, assim, a reforma da decisão agravada para extinguir o cumprimento de sentença, com a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em 11% sobre o valor por si pretendido, já contemplado nesse percentual o disposto no §11 do art. 85 do Código de Processo Civil”. (eDOC 2, p. 37-38)



    Inicialmente, registro a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firmada por oportunidade do julgamento do tema 823 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 883.642, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.06.2015, em que se assentou que os sindicatos possuem ampla legitimidade para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 



    Entretanto, ao consultar a sentença exequenda, transcrita no acórdão impugnado, é possível notar que o órgão julgador restringiu expressamente os efeitos da sentença aos “servidores filiados ao Sindicato autor” (eDOC 2, p. 38). 



    Nesses termos, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não diverge da orientação desta Corte no que se refere à proteção à coisa julgada. Com efeito, deve-se prestigiar o que determinado expressamente pelo título ora executado, visto que a sentença restringiu a eficácia subjetiva da coisa julgada. 



    Nota-se, pois, que a decisão proferida no cumprimento de sentença pretende estender os efeitos da coisa julgada para servidores não contemplados pelo dispositivo da sentença exequenda. Assim, a situação narrada não se amolda ao que decido no tema 823 da repercussão geral, na medida em que a pretensão na fase de conhecimento não foi exercida sob uma dimensão coletiva, mas, sim, de maneira individualizada, para atender aos interesses apenas dos servidores sindicalizados.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente